Tribunal: TJBA
Processo: 8001455-88.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001455-88.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): JAMILE COSTA MASCARENHAS (OAB:BA42029-A) APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ALVARO SIMOES FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB:BA57472-A) ACORDÃO EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PROVA DA PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TESE JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente em face do acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença que denegou a segurança. O Embargante, aprovado na 234ª posição em concurso público com previsão de 33 vagas, alega que houve omissão e contradição no julgado colegiado, sustentando que o Tribunal deixou de apreciar prova documental específica: a sua própria contratação precária (REDA) para o mesmo cargo objeto do certame, o que, em sua tese, comprovaria a preterição arbitrária e a existência de vaga efetiva, convolando sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, o que foi afastado pelo acórdão sob a ótica da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à análise da contratação temporária do próprio candidato como prova de preterição arbitrária, ou se a via recursal está sendo utilizada indevidamente para rediscutir o mérito da decisão que aplicou os Temas 784 e 612 do STF, bem como analisar o pedido de imposição de multa por caráter protelatório formulado pelo Embargado. III. Razões de decidir 3. Inexistem os vícios apontados, uma vez que o acórdão fundamentou, de forma clara e coerente, que a mera existência de contratações temporárias, ainda que em número elevado e amparadas na legislação local, não implica automaticamente no reconhecimento de preterição arbitrária de candidatos aprovados fora do número de vagas, notadamente quando o candidato se encontra em classificação distante (234ª) do número de vagas ofertadas (33), sendo distinta a natureza do vínculo precário (REDA) e do cargo efetivo pleiteado. 4. A via dos aclaratórios não se presta à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. 5. O propósito de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado ou inadmitido, afasta, em regra, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que impede a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, afastado o pleito de aplicação da multa processual por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A contratação temporária de candidato aprovado em cadastro de reserva para o exercício de função pública precária não configura, isoladamente, preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação em cargo efetivo, especialmente quando não comprovada a existência de cargo vago efetivo e a classificação do candidato encontra-se muito além das vagas previstas no edital." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, RE 658.026/MG (Tema 612). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001455-88.2018.8.05.0074, em que figuram, como Embargante, ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA e, como Embargado, o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AFASTADA A PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora